Tribunal: TJBA
Processo: 8057727-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057727-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADA: MORGANA RIOS SOUZA

Advogado(s)
:
JOÃO EDUARDO LOPES DE BARROS SANTANA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. FALSO COLETIVO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Operadora de Plano de Saúde, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que concedeu tutela de urgência em Ação Revisional de reajustes anuais aplicados em contrato coletivo por adesão. A Autora alegou a existência de “falso coletivo”, com reajustes abusivos, entre 2021 e 2025, que comprometeram mais de 44% de sua renda familiar, além de ausência de justificativas técnicas para os aumentos incidentes. Sustentou que o vínculo deve ser requalificado como individual, aplicando-se os limites de reajuste fixados pela ANS para planos individuais. O Juízo de origem concedeu a tutela antecipada, para suspender os reajustes impugnados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo, contra decisão que defere tutela de urgência; apurar a legalidade dos reajustes aplicados ao contrato coletivo por adesão, diante de indícios de “falso coletivo” e ausência de demonstração técnico-atuarial dos percentuais praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC/2015, art. 1.019, I), requisitos que não se encontram configurados no caso concreto.

4. Ainda que os reajustes em planos coletivos não estejam sujeitos aos tetos fixados pela ANS para planos individuais, a Operadora tem o dever de comprovar os fundamentos atuariais e contratuais dos percentuais incidentes, não bastando mera menção a índices como o PRU, sob pena de violação do dever de informação (CDC, art. 6º, III).

5. A ausência de documentação contábil e técnica, apta a demonstrar o índice aplicado e sua motivação, impede a verificação da regularidade dos reajustes, invertendo-se o ônus da prova em favor do consumidor, diante da hipossuficiência e da natureza técnica da matéria.

6. A constituição de pessoa jurídica, simultaneamente à contratação do plano, com cobertura restrita ao núcleo familiar, caracteriza “falso coletivo”, nos termos da RN ANS nº 195/2009, autorizando a requalificação do contrato como individual e a incidência das normas protetivas correspondentes.

7. A jurisprudência nacional tem reconhecido a invalidade de reajustes baseados em índices coletivos, quando ausente vínculo associativo legítimo e representatividade institucional, notadamente em contratações familiares por adesão simulada.

8. O Juízo de origem embasou, adequadamente, a concessão da tutela de urgência, com fulcro na hipervulnerabilidade da Suplicante e no risco de comprometimento de acesso à saúde, notadamente de menores de idade, diante do impacto econômico dos reajustes impugnados.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I; CDC, arts. 6º, III, e 51; RN ANS nº 128/2006, art. 8º; RN ANS nº 195/2009; RN ANS nº 124/2006, art. 20-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2030721/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.06.2015; TJDFT, Apelação Cível 20130111395609, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 07.02.2018, DJE 15.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8057727-86.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,

sendo
Agravada
MORGANA RIOS SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.